Tribunal: TJDFT
Processo: 0733181-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733181-42.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ EDUARDO DE SOUSA NETO RECORRIDO: MIDLEJ CAPITAL, RECURSOS, PARTICIPAÇÕES E TECNOLOGIAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PENHORA. VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. FLEXIBILIZAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2.O direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 3. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema e deve ser analisada conforme cada caso concreto. 4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a hipótese dos autos não representa exceção à regra de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, tendo em vista que o percentual que se pretende ver constrito “colocaria em risco o mínimo existencial necessário para sua dignidade e de seus dependentes” (ID 68683920, pág. 6). Pede a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Apesar das alegações sobre a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria e da existência de três alimentandos sob sua responsabilidade, o agravante não logrou êxito em demonstrar que a penhora irá prejudicar o seu sustento ou de sua família” (ID 67395062). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012